Tribunal: TJMT
Processo: 0020278-57.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020278-57.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIA FATIMA DE AMORIM RIBEIRO - CPF: 086.182.401-68 (EMBARGADO), ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), ESPOLIO DE GILSON DUARTE DE BARROS (EMBARGANTE), LEUBY CORREA DA COSTA BARROS - CPF: 207.774.001-97 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO), TAYNA TANAKA VIEIRA MARTINS - CPF: 059.125.061-69 (ADVOGADO), LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 16.825.284/0001-95 (EMBARGADO), TAYNA TANAKA VIEIRA MARTINS - CPF: 059.125.061-69 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO), LUCIA FATIMA DE AMORIM RIBEIRO - CPF: 086.182.401-68 (EMBARGANTE), ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GILSON DUARTE DE BARROS (TERCEIRO INTERESSADO), LEUBY CORREA DA COSTA BARROS - CPF: 207.774.001-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HELENO BOSCO SANTIAGO DE BARROS - CPF: 571.109.211-15 (ADVOGADO), ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (EMBARGANTE), LUCIA FATIMA DE AMORIM RIBEIRO - CPF: 086.182.401-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - CPF: 901.601.260-53 (ADVOGADO), MPMT Promotoria de Justiça de Cuiabá MT (EMBARGANTE), ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (EMBARGADO), ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - CPF: 901.601.260-53 (ADVOGADO), HELENO BOSCO SANTIAGO DE BARROS - CPF: 571.109.211-15 (ADVOGADO), LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 16.825.284/0001-95 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO), TAYNA TANAKA VIEIRA MARTINS - CPF: 059.125.061-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS DE OMISSÃO CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – EMBARGOS DO EXEQUENTE RJEITADOS - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -– AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS DO IMPUGNANTE EMBARGANTE – VÍCIO DE CONTRADIÇÃO – OCORRIDO – SANEADO COM EFEITOS INFRINGENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – EMBARGOS CONHECIDO E ACOLHIDO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III – Vício de contradição ocorrido - Súmula 519 do STJ, a respeito que: “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.”

IV – Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, a contrassenso deve condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios. Vício saneado.

V – Embargos do exequente não acolhidos, e Embargos do Impugnante ao cumprimento de sentença acolhidos.

VI – Acórdão saneado com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de DUPLO recurso de embargos de declaração, interpostos por ambas as partes em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0020278-57.2016.8.11.0041 aviado em “Ação de Cumprimento de Sentença (honorários advocatícios)” movida por LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de LUCIA FATIMA DE AMORIM RIBEIRO, perante a 3ª Vara Cível da comarca de Cuiabá.

Prolatado o acórdão que consta sob o ID nº 207454180.

Em apertada síntese, alega o embargante, ORIVALDO RIBEIRO em suas razões sob ID nº 208733662 que o v. acórdão incorreu em vícios de “omissão, contradição e obscuridade” sob alegação de que o decisum que negou provimento à citada apelação em dois votos contra um, inquestionavelmente, houve sucumbência recíproca, devendo referidos honorários serem partilhados entre os advogados das partes, na proporção dos votos vencidos e vencedor, nos termos do art. 86, CPC.

Que do total arbitrado e executado (20%) em honorários sucumbenciais em favor do embargado escritório Lorga, pertence apenas 2/3º. Prequestionou.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, afastando-se os vícios indicados, em seus efeitos infringentes, a modificar a sentença.

Já quanto as razões do embargante, LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS, sob o ID nº 208953171, arguiu vício de contradição em v. acórdão sob a alegação de sua ocorrência no que se refere ao arbitramento de honorários sucumbenciais na rejeição ou acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

Que há contradição diante do afastamento da condenação do apelante ORIVALDO RIBEIRO ao pagamento de honorários sucumbenciais em observância a Súmula 519 do STJ alegando que houve rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença daquele. Prequestionou.

Requer seja conhecido e provido o recurso, para sanar vício de contradição.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024